Tribunal: TJMT
Processo: 1003433-08.2022.8.11.0045
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO BARAO - CPF: 033.993.569-35 (RECORRIDO), VIA LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.188.261/0001-97 (RECORRENTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0002-31 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (REPRESENTANTE), VIA LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.188.261/0001-97 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

Recurso Inominado:

1003433-08.2022.8.11.0045

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente(s):

FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

Recorrido(s):

JOAO PAULO BARAO e VIA LOG TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. AUSENTE DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c danos morais promovida por JOÃO PAULO BARÃO em desfavor de VIALOG TRANSPORTES LTDA e FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS, em que o reclamante almeja indenização por danos materiais no valor de R$12.000,00 e indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 ao argumento de demora no descarregamento da carga transportada.

2.
Apresentada defesa e réplica, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i)
CONDENAR
as requeridas ao pagamento de dano material em relação ao tempo em que o veículo permaneceu aguardando o descarregamento, descontadas as 5 horas previstas em lei cujo valor será objeto de apuração na fase de execução mediante a elaboração de simples cálculos, devendo ser observado os parâmetros fixados nesta sentença. Para o cálculo do valor devido, deverá ser observado o parâmetro de referência o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas de cada caminhão e pelo tempo de estadia e (ii) CONDENAR as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais.

3.
Em suas razões recursais, a parte Recorrente, ora reclamada, alega que o reclamante não fez prova das datas e horários do início e fim da descarga, bem como não comprovou ter comunicado a data de sua chegada ao destino, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

4.
No caso concreto, em que pese às alegações do Recorrido quanto o tempo de demora para o descarregamento da mercadoria no destinatário final,
observa-se que as provas produzidas aos autos são frágeis, produzidas unilateralmente e de forma manuscrita
, não se prestando para corroborar com as teses formuladas na inicial, de modo que não amparam o pedido de dano material, tampouco moral.

5
. Outrossim, nota-se que o Autor/Recorrido não cumpriu com o disposto no artigo 11, da Lei 11.442/2007, eis que não comunicou o expedidor sobre a chegada da carga ao destino final, limitando-se a juntar apenas o ticket da balança com a sua suposta chegada no local, situação que impede aferir se houve excesso de prazo quanto à entrega da mercadoria.

6.
Diante da fragilidade das provas produzidas, não procedem os pedidos formulados na inicial.

7.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inicias.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para (i)
CONDENAR
as requeridas ao pagamento de dano material em relação ao tempo em que o veículo permaneceu aguardando o descarregamento, descontadas as 5 horas previstas em lei cujo valor será objeto de apuração na fase de execução mediante a elaboração de simples cálculos, devendo ser observado os parâmetros fixados nesta sentença. Para o cálculo do valor devido, deverá ser observado o parâmetro de referência o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas de cada caminhão e pelo tempo de estadia e (ii) CONDENAR as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente, ora reclamada, alega que o reclamante não fez prova das datas e horários do início e fim da descarga, bem como não comprovou ter comunicado a data de sua chegada ao destino, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Isso porque, no caso concreto, em que pese às alegações do Recorrido quanto o tempo de demora para o descarregamento da mercadoria no destinatário final,
observa-se que as provas produzidas aos autos são frágeis, produzidas unilateralmente e de forma manuscrita
, não se prestando para corroborar com as teses formuladas na inicial, de modo que não amparam o pedido de dano material, tampouco moral.

Outrossim, nota-se que o Autor/Recorrido não cumpriu com o disposto no artigo 11, da Lei 11.442/2007, eis que não comunicou o expedidor sobre a chegada da carga ao destino final, limitando-se a juntar apenas o ticket da balança com a sua suposta chegada no local, situação que impede aferir se houve excesso de prazo quanto à entrega da mercadoria.

Diante da fragilidade das provas produzidas, não procedem os pedidos formulados na inicial.

Em semelhantes ao
sub judice
, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA DEMASIADA PARA DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PRELIMINAR REVELIA RELATIVA CARTA DE PREPOSIÇÃO ACOLHIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA HORA DA CHEGADA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO INCUMBE À PROMOVENTE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
(N.U 1000613-16.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MOTORISTA RECONHECIDA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Reclamante Carlos Balsanu da Silva não comprovou que se enquadra no conceito de TAC (Transportador Autônomo de Cargas), por isso, não possui legitimidade para figurar no polo ativo de demanda onde visa a cobrança das estadias decorrentes da demora para descarregamento de mercadoria.
Se não há comprovação de que o Reclamante teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007 para realizar o descarregamento da carga transportada, em face da ausência de prova de data do agendamento, inexiste indenização por estadia
. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Recurso Improvido.
(N.U 1012961-95.2022.8.11.0003, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária. 2.
Não tendo o recorrido comprovado que comunicou à recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento.
3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 30/08/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO. FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Ação de Cobrança de Estadia c/c Indenização por Dano Material e Moral ajuizado por Gelson Augusto Nonnemacher/Recorrido em face da empresa Teixeira Transportes Ltda./Recorrente, diante da demora no descarregamento da carga superior a cinco horas. 2.
No caso concreto, em que pese às alegações do Recorrido quanto o tempo de demora para o descarregamento da mercadoria no destinatário final, observa-se que as provas produzidas aos autos são frágeis, eis que não corroboram as teses formuladas na inicial, de modo que não amparam o pedido de dano material.
3.
Outrossim, nota-se que o Autor/Recorrido não cumpriu com o disposto no artigo 11, da Lei 11.442/2007, eis que não comunicou o expedidor sobre a chegada da carga ao destino final, limitando-se a juntar apenas o ticket da balança com a sua suposta chegada no local, situação que impede aferir se houve excesso de prazo quanto à entrega da mercadoria.
4. Diante da fragilidade das provas produzidas, não procedem os pedidos formulados na inicial. 5. Sentença modificada. 6. Recurso conhecido e provido para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 7. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.
(N.U 1004996-42.2019.8.11.0045, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023